Tribunal: TJBA
Processo: 2000011-69.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000011-69.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SIDNEI RAMOS MOURA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. PLEITO DE SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREJUDICADO. SUSPENSÃO POSTERIOR PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu comutação de pena ao sentenciado com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o argumento de que o descumprimento das condições do livramento condicional configuraria falta grave impeditiva do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento das condições do livramento condicional, sem homologação de falta grave, pode obstar a concessão da concessão de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, considerando os princípios da legalidade e da competência privativa do Presidente da República para estabelecer os requisitos do benefício. III. Razões de decidir 3. O descumprimento das condições do livramento condicional não está previsto no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal, que elenca de forma exaustiva as faltas disciplinares graves. 4. A análise do pedido de comutação deve se ater exclusivamente aos requisitos previstos no Decreto Presidencial, sem interpretações extensivas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 5. Os pressupostos para concessão da comutação são da competência privativa do Presidente da República, não cabendo ao Magistrado criar restrições não previstas no decreto. 6. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona o benefício apenas à inexistência de falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210/84, cometida nos doze meses anteriores à data-marco, não incluindo o descumprimento das condições do livramento condicional. 7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o descumprimento das condições do livramento condicional não se confunde com a prática de falta grave, possuindo regramento próprio no art. 87 do Código Penal. 8. O agravado preencheu tanto os requisitos objetivos (cumprimento de mais de 1/4 da pena para reincidente) quanto os subjetivos (inexistência de falta grave homologada no período depurador), fazendo jus ao benefício da comutação de pena concedida. IV. Dispositivo e tese Agravo em Execução conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento das condições do livramento condicional, sem homologação como falta disciplinar grave, não obsta à concessão da comutação de pena prevista em Decreto Presidencial, por não estar incluído no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal. 2. A interpretação dos requisitos para comutação deve ser restritiva, limitando-se aos termos expressamente previstos no Decreto Presidencial, sem admitir extensões que violem o princípio da legalidade e a competência privativa do Presidente da República. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; LEP, arts. 50 e 192; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 6º e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 537.982/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13/04/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000011-69.2026.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Agravado, SIDNEI RAMOS MOURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.